Tribunal: TJES
Processo: 5000717-76.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-76.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e outros (8)
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIA BERNARDI GONÇALVES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO ENTÃO RELATOR QUE NEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA PELA EMBARGANTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º15635428
)
opostos contra decisão proferida pelo então Relator (ID n.º 15219599) negando o pleito de segurança realizado pela ora embargante.

2. Em seus Embargos de Declaração, a parte Embargante aponta omissão no julgado, sustentando a nulidade do feito por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que violou o contraditório e a ampla defesa. Defende, ainda, que a medida foi prematura, pois não foram esgotados os meios executórios contra a devedora principal. Por fim, aduz que o acórdão ignorou os efeitos da recuperação judicial da empresa, cujo plano, uma vez aprovado, impõe a suspensão das execuções e a novação da dívida, o que deveria acarretar a extinção do processo originário.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não apontam vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam, em verdade, a rediscussão do mérito para reverter o julgado em favor de seus interesses. Quanto à alegada inobservância do plano de recuperação judicial (pontos 3 e 4), não há omissão a ser sanada. O acórdão fundamentou expressamente que o deferimento da recuperação é posterior à decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, não havendo, portanto, retroatividade de seus efeitos sobre o ato impugnado. Da mesma forma, as teses sobre o vício procedimental na instauração do incidente (pontos 1 e 2) foram devidamente analisadas e afastadas no julgado. A matéria foi exaurida, e o inconformismo da parte embargante traduz mero dissabor com o resultado, o que não autoriza a via estreita dos embargos. Assim, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)